Tribunal: CARF
Processo: 11065.910029/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.910029/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.370 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
ARTECOLA QUIMICA S. A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A comprovação da certeza e liquidez do crédito, ou seja, da sua existência e
valor, é ônus que se atribui ao contribuinte que pleiteia o reconhecimento do
direito creditório versado nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ,
com os acréscimos devidos:
Versa o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade em relação ao
Despacho Decisório emitido pela Delegacia de Origem, com número de rastreamento
887124158, datado de 05/10/2010, fl no 47, sobre Ressarcimento de IPI, no valor
principal de R$ 70.200,56, referente ao PER 20350.05807.10.07.06.1.3.01-3541,
referente ao 3o trimestre de 2005, o qual não teve crédito reconhecido, com ciência via
postal, na data de 15/10/2010, conforme “AR”, fl no 53.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.910029/2010-43
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.370 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.910029/2010-43

A justificativa descrita foi a constatação de utilização integral ou parcial, na escrita
fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre
em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP.
Inconformado o sujeito passivo protocolou Manifestação de Inconformidade, datada de
16/11/2010, através de seu bastante procurador, conforme Instrumento de Procuração, fl
68, com as seguintes argumentações, a seu favor, em resumo, fls 54 a 57:
a) Que conforme cópia das páginas dos Livros de Registro de Apuração do IPI nos
0022 a 0031, dos meses de maio de 2005 e junho de 2005, os Ressarcimentos de
Créditos solicitados no Primeiro Trimestre de 2005, foram lançados a débito de
forma a abater o saldo credor passível de ressarcimento dos períodos futuros, no
Segundo Trimestre de 2005. Que como não efetuou Pedido de Compensação ou
Restituição (PER/DCOMP) no Segundo Trimestre de 2005, não há o que se falar
em utilização de créditos a maior na escrita fiscal;
b) b) Que entretanto, como forma de demonstrar o equívoco de análise e a
consequente improcedência do entendimento manifestado pela Autoridade
Fazendária, a Manifestante anexa à presente Manifestação de Inconformidade das
páginas de nos 0022 a 0031, referentes aos meses de maio e junho de 2005, onde
foram lançados a débito os valores de Ressarcimento de Crédito de período
anterior;
c) c) Que assim, do cotejo das informações prestadas pela Manifestante, verifica-se o
lapso incorrido pela fiscalização ao glosar os créditos tomados de forma legítima
pela empresa, motivo pelo qual devem ser homologadas as compensações levadas a
efeito pela mesma e, dessa forma, considerando o crédito tributário na sua
integralidade;
d) d) Requereu que seja reconhecida a compensação, haja vista a comprovação do
crédito informado na PER/DCOMP no 20350.05807.100706.1.3.01-3541.
Dando continuidade ao relato, a DRJ negou provimento à Manifestação de
Inconformidade, com suporte nos seguintes fundamentos, assim resumidamente expostos:
1. Ao contrário do que teria alegado o sujeito passivo de que não efetuou
Pedido de Compensação ou Restituição (PER/DCOMP) no 2o Trimestre de
2005, em pesquisa realizada nos Sistemas informatizados da RFB
constaria a transmissão do PER/DCOMP no 07986.48107.140705.1.7.01-
7706, que formalizou o Processo no 11065.904778/2011-12, para o
trimestre citado;
2. Assim, quando da análise do pedido com expedição do Despacho
Decisório, teria restado contemplado pelo sistema que houve utilização
integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a
data da apresentação do PER/DCOMP, conforme está demonstrado nas fls
48 a 51.
Em fase recursal, o Recorrente traz as seguintes alegações de defesa, em síntese:
1. Alega que o CNPJ detentor do crédito do PER/DCOMP sub oculis seria o
da filial da recorrente, n° 44.699.346/0001-03, sendo o CNPJ detentor do
crédito do PER/DCOMP n° 07986.48107.140705.1.7.01-7706 o da matriz
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.370 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.910029/2010-43

do Recorrente (CNPJ n° 44.699.346/0001-03). Assim, a conclusão da
Turma julgadora estaria equivocada;
2. A fim de comprovar as alegações, afirma que juntou cópia das páginas nos
0022 a 0031 do Livros de Registro de Apuração do 1PI –RAIPI de
maio/2005 à junho/2005 (fls. 58-67 destes autos eletrônicos) e cópia do
PER/DCOMP n° 07986.48107.140705.1.7.01-7706
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, trata-se de Pedido de Ressarcimento de
crédito de IPI relativo ao 3o Trim./2005, tendo sido o crédito indeferido pela unidade de origem,
entendimento este mantido pela DRJ.
Analisando os autos, verifica-se que o cerne da questão consiste em verificar se o
crédito fora utilizado, na escrita fiscal do Recorrente posteriormente ao período em referência (3o
Trim./2005), se mantido aquele valor incólume até a transmissão do
PER no
20350.05807.100706.1.3.01-3541.
Primeiramente, analisando o PERDCOMP no 07986.48107.140705.1.7.01-7706
(fls. 113 a 213), citado na decisão recorrida e trazido aos autos em conjunto com o Recurso
Voluntário, verifica-se que o CNPJ transmissor do documento é idêntico ao do Recorrente,
motivo pelo qual não procede a alegação de que o detentor do crédito seria estabelecimento
diverso do PERDCOMP no 20350.05807.100706.1.3.01-3541. Vejamos abaixo:

Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.370 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.910029/2010-43

A própria redação do argumento da defesa, na peça recursal, quanto aos CNPJ,
encontra-se confusa e de difícil entendimento:

Em vista do acervo de documentos contidos nos autos, os PERDCOMP no s
20350.05807.100706.1.3.01-3541 e 07986.48107.140705.1.7.01-7706 foram transmitidos pelo
mesmo CNPJ.
Examinando os autos, verifico que o RAIPI do Recorrente, juntado por ocasião da
apresentação Manifestação de Inconformidade, refere-se aos meses de Maio e Junho/2005.
Porém, o cerne da questão ora tratada é outro, residindo no fato de o crédito ter sido utilizado nos
períodos subsequentes ao 3o Trim./2005, sendo esta a imputação a ser ilidida.
Nesse sentido, mostrar-se-ia essencial para o deslinde da divergência a
apresentação da escrituração contábil-fiscal pertinente a todo o 3o Trim/2005 e dos períodos
subsequentes, até a data da transmissão do PERDCOMP, em 10/07/2006.
Observa-se que os elementos referidos acima não foram juntados aos presentes
autos pelo Recorrente, nem mesmo pleiteada sua anexação em conjunto com a peça recursal,
muito embora a decisão recorrida tenha sinalizado que os sistemas da RFB apontavam para a
inexistência de saldo credor, face a sua utilização entre o período-base em referência e a data de
transmissão PERDCOMP no 20350.05807.100706.1.3.01-3541.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.370 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.910029/2010-43

Em razão do quanto colocado, considero, portanto, que assiste razão à decisão
recorrida ao não prover a Manifestação de Inconformidade. Entendo que estão ausentes dos
autos documentos essenciais à comprovação da tese recursal, ou seja, de que o crédito estava
preservado na data da transmissão do PERDCOMP no 20350.05807.100706.1.3.01-3541.
Ocorre que se mostra entendimento solidificado na jurisprudência deste Colegiado
a necessidade de comprovação do direito creditório por parte de quem o pleiteia, sendo este um
ônus que recai sobre o contribuinte que transmite o PERDCOMP. Nesse sentido, trago à colação
ementas de acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF do CARF, a título
demonstrativo:
Numero do processo: 10880.679911/2009-04
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Ementa: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS Data do fato gerador:
03/11/2005 PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO/RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO. Cabe ao interessado a prova dos fatos
constitutivos de seu direito em pedido de repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação. A mera apresentação de DCTF retificadora, desacompanhada de provas quanto ao
valor retificado, não tem o condão de reverter o ônus da prova, que continua sendo daquele que alega fato
constitutivo do seu direito.
Numero da decisão: 9303-008.181
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, em negar-lhe provimento.
Nome do relator: Rodrigo da Costa Pôssas
Numero do processo: 13116.000673/2007-99
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006 PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de ressarcimento, cumulado
ou não com declaração de compensação. Recurso Especial do Procurador parcialmente provido.
Numero da decisão: 9303-007.458
Nome do relator: JORGE OLMIRO LOCK
(Grifei)
Em vista do exposto, com razão a decisão combatida.
Voto, assim, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.370 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.910029/2010-43

Fl. 232
DF CARF MF
Original